Tribunal: STF
Processo: HC 106526
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    LEI PENAL – APLICAÇÃO NO TEMPO. A lei penal mais favorável ao réu retroage, beneficiando-o. 



    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO – ARTIGOS 213 E 214 DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO PRIMITIVA – LEI Nº 12.015/2009. A lei nova é passível de retroação tendo em conta concurso material em que admitido o atentado violento ao pudor e o estupro, práticas ocorridas em idêntico quadro.